Tribunal: TJDFT
Processo: 0737880-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRAVAME. DEVER DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADQUIRENTE E DO CREDOR FIDUCIÁRIO.ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA.
1. A analise de questões que demandem instrução probatória para esclarecimentos dos fatos narrados é inadmissível na via estreita do agravo de instrumento, já que não se extrai da documentação acostada ao recurso o acervo ideal para que possa prosperar a irresignação em face da decisão interlocutória.
2. O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece, de forma apriorística, a incumbência das partes com relação ao ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. A transferência de propriedade do veículo junto ao Órgão de Trânsito, deve ser efetivado dentro de um prazo de trinta dias,com a cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de responsabilidade solidária até a data da comunicação.
4. Impõe-se preservar intacta a decisão recorrida, notadamente quando inexistem elementos nos autos hábeis ao atendimento do pleito da agravante, diante da necessidade de regular distribuição do ônus da prova, sem o que haveria, ademais, anormal supressão da instância, pois as questões deverão ser devidamente esclarecidas pelo juízo originário na regular instrução do processo.
5. Recurso conhecido e desprovido.